Tribunal: TJPA
Processo: 0800307-60.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800307-60.2020.8.14.0031

APELANTE: MUNICIPIO DE MOJU, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: MARIA CHIRLEY CASTRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO CARGA HORÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO. AFASTADA.

REDUÇÃO SEM COMUNICAÇÃO E MOTIVAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ARTIGO 50, I, DA LEI Nº 9.784/99. PRECEDENTES.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Segundo o Apelante, há
legalidade do ato administrativo, uma vez que a Apelada é efetiva do grupo magistério (professora) concursada para a jornada de 100 horas mensais de trabalho efetivo, sendo as 200 horas mensais uma situação excepcional e extraordinária do ano letivo de 2018.

2.
Como cediço, a redução da carga horária dos servidores é ato administrativo discricionário, ficando adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade. Esta possibilidade decorre da mutabilidade do regime jurídico, que não se traduz em direito adquirido do servidor, no entanto, essa circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo, notadamente, quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores (art. 50, I, da Lei nº 9.784/99).

3.
O conjunto probatório demonstra que o Ente Municipal não adotou as medidas necessárias para proceder com a redução da carga horária da Apelada e, consequentemente, redução salarial, tais como: comunicação e motivação prévia, situação que configura arbitrariedade.

Necessidade de m
anutenção da sentença. Precedentes.

4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, no per
í
odo de 22
à
29 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0800307-60.2020.8.14.0031
- PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE MOJU contra MARIA CHIRLEY CASTRO PEREIRA, diante

da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante todo o exposto,
dada a eiva de ilegalidade por ausência de motivação, julgo procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência antes deferida e ANULAR a portaria 0732/2020/DRH/SEMED/PMM/PA, de 05 de fevereiro de 2020, que importou na supressão do pagamento da rubrica ‘‘Hora Aula’’ nos contracheques de MARIA CHIRLEY CASTRO PEREIRA e, em consequência, determino, que o requerido, MUNICÍPIO DE MOJU, incontinenti, restabeleça a carga horária preexistente ao ato ora declarado nulo, com o pagamento da remuneração correspondente, no prazo de 15 (quinze) dias
. Condeno, ainda, o requerido a pagar a diferença de remuneração suprimida por força do mesmo ato administrativo ora declarado nulo, desde que principiou a produzir efeitos. Os valores decorrentes da presente decisão deverão ser apurados em liquidação de sentença, incidindo juros de mora nas mesmas taxas aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (STF – RE 870.947/SE – TEMA 810 da Repercussão Geral). Considerando que se trata de sentença ilíquida, a definição dos honorários dar-se-á por ocasião da liquidação (CPC, art. 85, §4º, inciso II). Sem custas, dada a isenção legal do requerido e a gratuidade deferida à autora. Sentença sujeita a reexame necessário, em face da iliquidez. Transcorrido o prazo para recurso voluntário, subam os autos ao e. TJE/PA. (grifo nosso).

Em suas razões, o Ente Municipal defende a legalidade do ato administrativo, uma vez que a Apelada é efetiva do grupo magistério (professora) concursada para a jornada de 100 horas mensais de trabalho efetivo, sendo as 200 horas mensais uma situação excepcional e extraordinária do ano letivo de 2018, sendo necessário retornar a carga horária anterior no ano de 2019, precisando, inclusive, reorganizar o quadro de servidores com determinadas mudanças de locais, sendo ato discricionário
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há legalidade no ato que suprimiu a carga horária da Apelada de 200 para 100 horas-aula mensais.

Impende esclarecer, inicialmente, que o exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário não encontra óbice no sistema jurídico brasileiro, conforme jurisprudência consolidada do STF, a saber:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016). (grifo nosso).

Como cediço, a redução da carga horária dos servidores é ato administrativo discricionário, ficando adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade. Esta possibilidade decorre da mutabilidade do regime jurídico, que não se traduz em direito adquirido do servidor, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal:

[...].
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu pela improcedência da ação direta, com a seguinte fundamentação: “Interessa registrar, neste ponto, que a jurisprudência e doutrina pontificam: servidores públicos não têm direito adquirido ao regime jurídico pelo qual se encontram regidos, muito menos à sua imutabilidade. Considerando, portanto, que o vínculo entre o Estado e o servidor ocupante de cargo público é de direito público e que não há direito adquirido a regime jurídico, entendo que o Estado – ao qual compete, consoante entendimento pacificado desta Casa, organizar o serviço público local e elaborar o regime jurídico de seus servidores – possui a prerrogativa de alterar, em prol do interesse público, as normas que regulam o vínculo em comento, entre elas, a modificação da carga horária de trabalho, respeitados, por óbvio, os limites constitucionais e, ainda, os legais de cada categoria de trabalho. (...) Resta evidente, por conseguinte, a possibilidade de alteração da jornada de trabalho dos professores contemplada na Lei Complementar nº 103/2004, com fundamento no princípio da mutabilidade do regime jurídico do servidor público.
Importante salientar, ao final, que o 5.074 professores que se encontram na situação aqui exposta já devem ter ingressado o órgão público após regular aprovação em concurso público e continuarão exercendo as mesmas funções. Não há, portanto, violação à regra do concurso público, mas atendimento ao princípio da eficiência, permitindo-se a manutenção do quadro funcional, com professores já adaptados ao sistema de ensino, além de maior economia administrativa ante a desnecessidade de despesas com a criação e o provimento de novos cargos públicos para suprir sua demanda inicial” (fls. 896/897).
Percebe-se, portanto, que o acórdão recorrido está em sintonia como entendimento do Plenário desta Corte, firmado no exame do ARE nº 660.010/PR-RG, de minha relatoria, no qual foi reconhecida a repercussão geral do tema, reafirmando-se, no mérito, que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico
, de modo que sua carga horária de trabalho pode ser majorada, desde que ocorra o correspondente incremento proporcional da remuneração, pois, caso contrário, estar-se-ia violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos. (...) Por outro lado
, é certo que a Constituição Federal dotou os Estados-membros de autonomia, na qual se insere a capacidade de, mediante lei, organizar seus serviços e dispor sobre o regime dos respectivos servidores, de modo que sejam atendidas suas necessidades, observados os parâmetros estabelecidos pela Constituição da República
. Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2015. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente. (RE 896419, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 29/10/2015, publicado em DJe-221 DIVULG 05/11/2015 PUBLIC 06/11/2015). (grifei).

No mesmo sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

A redução de carga horária dos servidores é um tema que está afeto à discricionariedade da Administração Pública.
(STJ - RMS 47041 / AP, Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 18/05/2015). (grifei).

No entanto, essa circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo, notadamente, quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores, consoante disposto no art. 50, I, da Lei nº 9.784/99, in verbis:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

Nesta linha de pensamento, José dos Santos Carvalho Filho leciona:

Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão da vontade. Pode-se, pois, conceituar o motivo como a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo. (...)
Quanto ao motivo, dúvida não subsiste de que é realmente obrigatório. Sem ele, o ato é írrito e nulo. Inconcebível é aceitar-se o ato administrativo sem que se tenha delineado determinada situação de fato
. (CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo; Editora Atlas - 2012; São Paulo - 25ª Edição; pág. 11/113). (grifei).

O conjunto probatório demonstra que o Ente Municipal não adotou as medidas necessárias para proceder com a redução da carga horária da Apelada e, consequentemente, redução salarial, tais como: comunicação e motivação prévia, situação que configura arbitrariedade, conforme bem observado no ilustre parecer ministerial:

(...)
ap
ó
s an
á
lise dos autos, constato que n
ã
o merece reparos a r. senten
ç
a, pois, como se insere dos autos, a Administra
çã
o Municipal procedeu
à
redu
çã
o da sobredita jornada de trabalho sem instaurar o necess
á
rio procedimento administrativo pr
é
vio, em afronta ao princ
í
pio do devido processo legal, n
ã
o oportunizando aos apelados o exerc
í
cio da ampla defesa e contradit
ó
rio. Ainda que se admita que a Administra
çã
o P
ú
blica tenha discricionariedade quanto a altera
çã
o da carga hor
á
ria dos servidores p
ú
blicos, esta deve ser precedida de processo administrativo pr
é
vio, com possibilidade de o servidor exercer o contradit
ó
rio e ampla defesa.

Em situação análoga, envolvendo o mesmo Ente Municipal, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEM MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. INICIATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE AFETE DIREITO DO ADMINISTRADO DEVE SER PRECEDIDA DE JUSTIFICATIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, I, DA LEI Nº 9.784/99. PRECEDENTES DESTE TJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Apesar de a autotutela ser princípio intrínseco à Administração Pública, é certo que o seu exercício não é ilimitado e deve respeitar as relações jurídicas materializadas com o decurso do tempo, de modo que o desfazimento de um ato que possa interferir no direito do jurisdicionado/administrado deve ser sempre acompanhado da respectiva motivação. Nesse sentido, disciplina o artigo 50, I, da Lei Federal nº 9.784/99.

2. No caso vertente, observa-se que a apelada é professora efetiva do Município de Moju, sendo nomeada para o cargo em 26/02/2002 em razão de aprovação no Concurso Público nº 001/2001.
Depreende-se, ainda, que cumpria jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas mensais, contudo foi surpreendida no mês de julho/2018 com a minoração de sua carga horária para 100 (cem) horas mensais com reflexos remuneratórios.

3. Em que pese a inexistência de direito adquirido em relação à carga horária por servidor público, a redução da jornada laboral deve pautar-se em justificativa plausível e demanda instauração de procedimento administrativo prévio, assegurados o contraditório e ampla defesa, tendo em vista possuir o condão de repercutir sobre a esfera patrimonial do servidor. A exigência em questão tem por finalidade a proteção da irredutibilidade remuneratória assegurada pelos artigos 7º, VI e 37, XV, ambos da CR/88.

4. Vale destacar que na situação sob exame não houve motivação da redução da carga horária
. Portanto, a circunstância tratada nos autos configura violação a direito líquido e certo, considerando-se que sendo um ato administrativo que altera jornada de trabalho de servidor público, necessariamente teria que ser precedido de justificação, oportunizando-se ao servidor manejar os meios próprios e adequados para a defesa dos seus direitos atingidos.

5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA, processo n.º 0007707-95.2019.8.14.0031 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 21/08/2023). (grifo nosso).

Pondera-se, a título de esclarecimento, que o entendimento firmado na presente demanda não corresponde à uma regra para todos os casos em que houver redução de carga horária, de modo que, a análise processual deve se ater as peculiaridades do caso concreto em discussão.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024